Tribunal: TJES
Processo: 5004293-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004293-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YURI MARCELL FERREIRA LEAL e outros (3)
COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA e outros (2)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/07/2022

O SR. ADVOGADO YURI MARCELL FERREIRA LEAL:-

Excelentíssimo senhores Desembargadores, senhor presidente, senhor relator, e demais presentes, boa tarde!

O presente habeas corpus é um pouco incomum, pois se trata das violações das regras processuais de competência cometida pormeio de decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência protocolada no Juízo da 4ª Vara Criminall de Vitória.

Como bem sabe Vossas Excelências n
ao existe um recurso próprio contra a decisão de exceção de incompetência quando o magistrado reconhece a competência do juízo, então único meio de afastar essa ilegalidade é o Habeas Corpus do contrário prorrogar-se-á a competência em um juízo teoricamente competente, como aqui será exposto.

Os pacientes estão vinculados à empresa Cocal Importação e Exportação, localizada na cidade de Santa Teresa. Os pacientes respondem a quatro ações penais todas por supostos crimes de sonegação fiscal, em um resumo, pela ordem cronológica de lavratura do ano dos autos de infração, é necessário para uma exata compreensão da ilegalidade processual que aqui está sendo combatida.

A primeira ação penal teve Gênesis, na Comarca de Santa Teresa, com autos de infração dos anos de 2001 e 2012, tornando aquele juízo prevento.

A segunda ação penal, estranhamente, foi protocolada no juízo de Vitória, cuja exceção de incompetência é objeto desse Habeas Corpus, apenas um auto de infração do ano de 2016.

A terceira ação penal, já foi protocolada novamente na Comarca de Santa Teresa, mais uma vez local dos fatos, porém abrangeu dos anos de 2012 aos anos de 2007, tornando aquela ação continente em relação às outras quatro ações penais.

E, por fim, houve uma quarta ação penal na Comarca de Santa Teresa, também referente ao ano do auto de infração 2016.

Dessa leitura percebemos que há três ações penais distintas, tratando de autos de infração do ano de 2016, duas em Santa Teresa, uma em Vitória. Em todos os autos de infração a conduta é a mesma, creditamento indevido de ICMS, e como vossas excelências bem sabem deveriam ser denunciadas no mesmo juízo e de preferência na mesma ação penal, seguindo a sistemática do artigo 71 do Código Penal.

Tal providência já fora parcialmente adotada pelo juízo de Santa Teresa que assim se manifestou nas informações desse habeas corpus:

"Este juízo já recebeu a denúncia contra usados nas respectivas ações penais, dando início à persecução penal. A priori, determinei o apensamento das três ações penais dessa Comarca, vez que guarnecem continência.”

A prova nos autos desse Habeas Corpus dá continência dessas ações, todavia, o juízo da 4ª vara criminal de Vitória, deu-se por competente para julgar apenas uma dessas ações penais. A autoridade coatora recusou-se remeter os autos da apelação para Comarca de Santa Teresa nos autos da sessão de competência, e também, recusou-se a avocar as três ações penais da Comarca de Santa Teresa para Vitória, visando um julgamento conjunto das quatro ações penais.

Para justificar o fato de uma das ações penais tramitarem em local diverso do furo do juiz natural, em detrimento das regras de competência, de prevenção e continência, peço vênia, para ler as fundamentações apresentadas pelo juízo de Vitória, tanto na exceção de incompetência, quanto nos autos da ação principal:

"Inicialmente, registro que a chamada, operação torrefação, se desdobra em oito ações penais, com destaque para a técnica empregada pelo Ministério Público Estadual. Da leitura da peça inaugural, verifica-se que o órgão ministerial narrou o suposto esquema criminoso central apenas na primeira denúncia, núcleo um, recomendando, essa palavra é importante, recomendando que as demais denúncias sejam lidas em conjunto com ela, por servir discurso histórico da fraude”.

E também:

"Da simples leitura das denúncias apresentadas pela defesa, verifica-se que não guarda pertinência com o presente demanda, tratando-se de exordial referente à auto da infração e delitos diversos.”

Percebe-se que a decisão de competência fundamentou tão somente em uma recomendação do Ministério Público, não há mais nenhum fundamento que justifique a competência dessa ação penal no juízo da autoridade coatora.

Já o parecer da Procuradoria de Justiça foi no seguinte sentido:

“Não se ignora a temeridade de se distribuir as ações penais de Comarcas distintas, já que podem gerar decisões conflitantes, o que prejudicaria essa segurança jurídica”.

Nessa toada em que pese o esforço defensivo, é patente que as ações penais pretéritas, que tramitam na Comarca de Santa Teresa, cuidam de autos de infrações distintos, dos ora analisados, ressaltando que eventual litispendência, deve ser arguida procedimento próprio”.

Em ambos os casos usa-se a expressão, delito diverso, todavia, deixou-se de apreciar que os autos de infrações das quatro ações penais versam sobre o mesmo delito, creditamento indevido de ICMS.

Assim, é irrelevante o fato de haver autos de infrações diversos, quando autos de infrações são referentes ao mesmo ano 2016, e foram indevidamente distribuídos em três ações penais distintas, quando deveriam ter sido distribuídos na mesma ação penal.

Ainda no âmbito da operação torrefação, ignorando a regra do local dos fatos, prevista no Art.70 do CPP, o Ministério Publico decidiu investigar todas as empresas do ramo cafeeiro do Estado, na Comarca de Vila Velha, que é o local onde funciona o núcleo de investigação criminais do Ministério Público que é denominado GAECO, e, de forma aleatória, efetuou as denúncias na cidade de Vitoria, quando, processualmente, deveria denunciar os envolvidos de cada empresa, do núcleo de cada empresa nos locais dos fatos que são as suas respectivas sedes.

Para os réus, ora pacientes, é de extrema relevância que os mesmos fatos das quatro ações penais sejam apurados pelo mesmo juízo, seja em Vitoria, seja em Santa Teresa, mas que sejam julgados sobre a mesma sentença para evitar julgamentos conflitantes e bis in idem.

Assim, declarando-se o juízo da Quarta Criminal de Vitoria competente para julgar uma das ações de crime tributário, foi requerido nos autos da ação principal, que as outras três fossem evocadas, todavia tal pedido foi indeferido.

Data máxima vênia, não pode o magistrado decidir, sem fundamentação processual, quais processos desejo julgar, no presente caso, ou se dá por incompetente e remete a ação penal para o juízo de Santa Teresa, ou pede a avocação das três ações penais em tramite naquele juízo e julga todos os processos.

Porém, a autoridade coatora declarou-se competente, em uma das quatro ações penais, seguindo a recomendação do MP.

A urgência da concessão dessa ordem de habeas corpus se justifica na medida em que a tramitação da ação penal da Quarta Vara de Vitória se encontra em fase de instrução, sendo que a audiência foi designada para o mês de julho, com possibilidade de haver sentença ainda no presente ano. A tramitação está sendo muito célere, enquanto, na Comarca de Santa Teresa, sequer houve designação de audiência.

O constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontram submetidos levara a ocorrência de bis in idem, uma vez que as mesmas condutas poderão ser objetos de julgamentos distintos.

Como Vossas Excelências podem perceber, a importância da concessão dessa ordem terá o seguinte efeito prático, em caso de eventual condenação.

No caso das quatro ações penais serem julgados no mesmo juízo, aplicamos a sistemática do artigo 71, aplicar-se-á um percentual de um sexto a dois terços, ou seja, a pena variara de 2 a 5 anos, caso as ações penais permaneçam em juízo distintos, haverá duas penas de 2 e 5 anos sobre os mesmos fatos , sendo que, aqui em Vitória é um auto de infração somente do ano de 2016, e tais condutas deveriam ter sido denunciadas em conjunto.

Peço vênia para ler dois julgados, já estou finalizando, da ministra Maria Thereza de Assis Moura:

“A conduta consistente em praticar qualquer uma ou todas as modalidades descritas no artigo 1 da Lei 8.137/ 90, conduz à consumação de crime de sonegação fiscal quando houver supressão ou redução de tributo, pouco importando se atingido um ou mais impostos ou contribuições sociais.”

E a segunda, do ministro Moura Ribeiro, inclusive, de um recurso de habeas corpus meu:

“Os vários tributos sonegados são consequências da informação inverídica prestada pelo autor acerca do lucro auferido durante o período narrado da denúncia, e não podem ser considerados na presente hipótese de forma isolada.”

Recurso em habeas corpus 4437, Espírito Santo.

Desta forma, a decisão de exceção de incompetência deve ser reformada:

Primeiro, por não caber ao Ministério Público à escolha discricionária de onde será protocolada a denúncia, devendo ser respeitada a regra processual do local dos fatos;

Segundo, a autoridade coatora deve se ater a Lei processual e não seguir recomendações de fixação de competência;

Terceiro não existe prevenção quanto aos pacientes, Cézar, Thiago ou Leonardo no juízo de Vitória, pelo contrário, a prevenção existente, e também a continência, se aplicam ao juízo de Santa Teresa, onde foi ajuizada a primeira ação penal;

E por fim, não tendo o juízo de Vitória qualquer vinculação com os fatos sobre investigação, além da simples escolha discricionária por parte da acusação, deve as quatro ações penais ser julgadas pelo juízo do local do fato, ou seja, a Vara de Santa Teresa.

Ante o exposto, requeiro a vossas excelências, a concessão da ordem, seja para remeter a ação penal, que tramita em Vitória para Comarca de Santa Teresa, ou para que seja mesmo que de ofício instaurado um conflito de competência para dirimir a ilegalidade apontada, visando uma dupla condenação aos pacientes, em caso de coordenação.

Muito obrigado.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante da realização de sustentação oral pela defesa dos pacientes, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CEZAR EDUARDO MARINO MOTA SOARES, THIAGO DE RESENDE GAVA E LEONARDO DIAS REIS
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da necessidade de reunião dos autos de nº 0003994-67.2020.8.08.0024 (em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vitória/ES), com as ações de nº 000222234-50.2019.8.08.0044, 0000768-57.2021.8.08.0044 e 0000278-98.2022.8.08.0044 (em trâmite na comarca de Santa Teresa/ES).

Extraio dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática de sonegação fiscal por intermédio da gestão da Pessoa Jurídica COCAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Em abordagem inicial, a defesa questiona o trâmite da Ação Penal de número
0003994-67.2020.8.08.0024 na comarca de Vitória/ES, enquanto as demais ações contra a supracitada empresa tramitam perante a comarca de Santa Tereza/ES.

Nesse sentido, a defesa dos pacientes opôs perante a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, exceção de incompetência para apreciação dos autos de nº 0003994-67.2020.8.08.0024, vez que os mesmos deveriam ser apreciados pelo juízo da comarca de Santa Teresa, onde tramitam outras três ações em face dos pacientes, pela suposta prática de crimes tributários (000222234-50.2019.8.08.0044, 0000768-57.2021.8.08.0044 e 0000278-98.2022.8.08.0044).

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a exceção de incompetência foi indeferida pelo juízo originário, razão pela qual a defesa impetrou o presente
writ
buscando a declaração de competência da comarca de Santa Teresa/ES para julgamento e processamento da ação 0003994-67.2020.8.08.0024, atualmente em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Isso porque a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES foi a responsável por decidir acerca de todas as medidas cautelares ao longo do curso da ação penal, como mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária, dentre outros.

Nesse sentido, conforme ressaltado em sede liminar, a conexão entre os casos salta aos olhos. Vejamos trecho da decisão do juízo de piso:

1. Trata-se de exceção de incompetência oposta pela defesa do réu Cezar Eduardo Marino Mota Soares, requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Santa Teresa/ES, ao argumento de que os supostos delitos tributários, de associação criminosa e lavagem de dinheiro teriam ocorrido no endereço da sede da empresa Cocal Importação e Exportação LTDA ME, na cidade de São Roque do Canaã/ES, que é integrada na comarca de Santa Teresa/ES.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, às fls. 39 e verso, opinou pelo indeferimento da exceção de incompetência diante da prevenção deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, bem como diante da preclusão.

Decido.

2. Em que pesem os argumentos da defesa do réu Cezar Eduardo Marino Mota Soares, verifico que não merecem prosperar.

Inicialmente, registro que a chamada “Operação Torrefação” se desdobra em oito ações penais, com destaque para a técnica empregada pelo Ministério Público Estadual. Da leitura da peça inaugural, verifica-se que o órgão ministerial narrou o suposto esquema criminoso central apenas na primeira denúncia – Núcleo 1, recomendando que as demais denúncias sejam lidas em conjunto com ela, “por servir de escorço histórico da fraude”.

Portanto, da análise do presente feito, verifica-se que existe uma clara conexão entre todas as ações penais que integram a “Operação Torrefação”, tanto que a cognição das denúncias dos núcleos 2 a 8 depende da leitura conjugada com aquela que inaugura o Núcleo 1 da referida operação.

Sendo assim, não há que se falar em declínio da competência para outra comarca, sobretudo considerando a conexão entre todas as ações penais que compõem a intitulada “Operação Torrefação”, bem como a prevenção deste Juízo diante da atuação na fase de investigação.

Registro, ainda, que a cópia da denúncia de fls. 13/37 não guarda pertinência com a presente demanda, tratando-se de exordial referente a auto de infração diverso.

Pelo exposto, REJEITO a exceção de incompetência suscitada pela defesa técnica do acusado Cezar Eduardo Marino Mota Soares.

3. Preclusa a presente Decisão, retornem me conclusos.

4. Intimem-se. Diligencie-se.

Isto posto, entendo que não há o que se falar em incompetência territorial. Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

EMENTA

HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A 4ª Vara Criminal de Vitória/ES apreciou todas as medidas cautelares ao longo das investigações, bem como aprecia as demais ações penais de fatos conexos aos narrados nos presentes autos, motivo pelo qual não há que se falar em incompetência para o feito. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.